Tribunal: TJSP
Processo: 1014680-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Transferência para hospital especializado capacitado a fornecer o tratamento indicado. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Dever público de assistência integral e individualizada à saúde, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos, prestações

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Transferência para hospital especializado capacitado a fornecer o tratamento indicado. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Dever público de assistência integral e individualizada à saúde, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos, prestações relacionadas. Inexistência de infração aos princípios que informam a Administração Pública, e, em especial, o SUS. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos e administrativos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido.
Concessão de segurança mantida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014680-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MAGALI APARECIDA BIOCALTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
2
VOTO N. 12826
REMESSA NECESSÁRIA N. 1014680-47.2019.8.26.0053
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDA: Magali Aparecida Biocaltti
ORIGEM: 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Transferência para
hospital especializado capacitado a fornecer o tratamento
indicado. Necessidade manifesta. Direito fundamental e
de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados.
Dever público de assistência integral e individualizada à
saúde, com espectro amplo, para abranger, além de
fornecimento de medicamentos, prestações relacionadas.
Inexistência de infração aos princípios que informam a
Administração Pública, e, em especial, o SUS. Restrições
orçamentárias
e
demais
argumentos
técnicos
e
administrativos inoponíveis, à vista da magnitude do
direito protegido.
Concessão de segurança mantida. Reexame necessário
não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença a fls.
105/110 que, em mandado de segurança impetrado por Magali Aparecida
Biocaltti, representada por Paulo Biolcatti Filho, concedeu a segurança,
determinando ao Secretário de Saúde do Estado de São Paulo a
disponibilização da vaga no Hospital INCOR para a realização das
intervenções cirúrgicas necessárias, declarando definitiva a antecipação de
tutela. Sem condenação em honorários advocatícios.
Sem interposição de recursos voluntários, conforme
certidão de fls. 128.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
3
139/141, pelo não provimento à remessa necessária.
FUNDAMENTOS E VOTO.
É dever comum dos entes federados, de forma solidária,
cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da análise do art.
196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal, que atribuíram
papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes competência
comum para, juntamente com a União e o Município, preservarem a saúde
pública e proteger os portadores de enfermidades graves, por meio da
descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “os
Poderes Públicos estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde” (art. 219, parágrafo único, “4”).
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições de
cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a co-participação e atuação articulada destes órgãos públicos, no
intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada lei,
que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
4
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à saúde.
A propósito, é entendimento da C. Seção de Direito
Público deste E. Tribunal a obrigatoriedade dos entes federados, de forma
solidária, prestar atendimento à saúde, incluindo assistência farmacêutica,
conforme se verifica na Súmula n. 37 desta E. Corte:
A ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público
interno.
No mesmo sentido, destaca-se:
O paciente não pode ter de aguardar o deslinde de eventual
controvérsia entre autoridades públicas para a definição de quem,
em razão do convênio, tem a incumbência de providenciar o
medicamento prescrito, sob pena de sofrer considerável
agravamento em seu estado de saúde.
Por óbvio, a preservação da saúde prevalece sobre eventual
interpretação de cláusulas inseridas em convênios ou contratos.
(Apelação n. 4001711-50.2013.8.26.0637, Relator Desembargador
Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j.
10/09/2014)
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados. Confira-se, a
esse respeito, o Recurso Especial n. 811.608/RS, Relator Ministro Luiz Fux.
O controle judicial das políticas públicas, em se tratando
de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se,
excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
5
atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias, legitima-se
o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao princípio da
separação de poderes, levantar restrições de ordem orçamentária, como a da
reserva do possível, ou relacionadas à ausência de cumprimento de
formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos relativos ao caráter
programático da norma.
Relativamente ao orçamento, especificamente, é de se ter
em conta que é permitido o contingenciamento de verbas para atendimento de
necessidades supervenientes e de atendimento inadiável, daí não haver falar
em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e 167 da Constituição
Federal. A magnitude do direito protegido repele a oposição de argumentos
meramente técnicos ou burocráticos, devendo prevalecer o disposto no art.
196 da Constituição Federal.
Nesse
sentido,
confiram-se:
Apelação
Cível
no
755.881.5/9-00, Rel. Des. Guerrieri Rezende, j. 12/05/2008; Agravo de
Instrumento no 80.727-5/0-00, Rel. Des. Peiretti de Godoy, j. 06/08/2002;
Apelação Cível no 319.023-5/4-00, Rel. Des. José Habice, j. 11/08/2003.
É de se consignar, mesmo, que a cogitação de óbices
orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública
implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada nas
leis orçamentárias (Apelação n. 0005646-53.2011.8.26.0568, Relator
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
15/01/2013).
No caso em voga, irrelevante que não se esteja a pedir,
tecnicamente, o fornecimento de medicamento, e sim a transferência para um
hospital especializado capacitado a fornecer o tratamento necessitado.
Na esteira do que se disse, a garantia do direito à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
6
pressupõe atendimento integral, no qual se compreende a análise
individualizada da necessidade. Nesse sentido, o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal estabelece como diretriz aos serviços públicos de saúde
o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais.
Na mesma linha, a Constituição Paulista assegura, em seu
art. 219, parágrafo único, IV, o atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde.
Por sua vez, o art. 6o, I, d, da Lei n. 8.080/90, estabelece a
inclusão, no campo de atuação do SUS (Sistema Único de Saúde), de
execução de ações, de assistência terapêutica integral, inclusive financeira.
Assim, é de se concluir que o direito à saúde tem um
espectro amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, ou seja, o
conjunto de produtos e ações necessárias, incluindo medicamentos, insumos,
acessórios, tratamentos, procedimentos cirúrgicos, sempre à vista do
satisfatório atendimento ao paciente.
Nesse sentido:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor é
portador de neoplasia maligna de testículo criptorquídico, razão
pela qual necessita de imediata disponibilização da vaga para
internação em hospital especializado em tratamento médico-
oncológico. Prova inequívoca da necessidade do tratamento.
Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição
Federal, norma de eficácia imediata. A saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Reexame
necessário improvido.
(Remessa Necessária Cível n. 1000623-46.2018.8.26.0348, Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito
Público, j. 26/05/2020) (g.n.)
PROCEDIMENTO COMUM. Direito à saúde. Assunto diverso do
tratado no RESP no 1.657.156/RJ (Tema 106 do C. STJ).
Internação. Nosocômio que não possui exame nem tratamento
necessário à patologia da autora. Transferência hospitalar.
Possibilidade. Dever estatal de prestar internação em unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
7
saúde a qual assegure os meios necessários para o tratamento
médico indicado. Artigo 196 da CF. Hipótese em que se assegura
o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado
e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos
pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Remessa
necessária conhecida e não provida.
(Remessa
Necessária
Cível
n.
1002106-67.2019.8.26.0319,
Relatora Desembargadora Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito
Público, j. 31/10/2013) (g.n.)
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Pedido de
transferência do idoso José Roberto Moreira, da UPA para
hospital com o aparato necessário para suporte de Unidade de
Tratamento
Intensiva
(UTI),
em
virtude
de
parada
cardiorespiratória. Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196
da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública. Quadro de saúde,
necessidades e condições particulares de cada indivíduo que
devem ser observados, em cada caso concreto. Pleito de realização
de transferência hospitalar deferido. R. sentença de procedência
mantida. Inexistência de recursos voluntários interpostos pelas
partes. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(Remessa
Necessária
Cível
n.
1003107-08.2019.8.26.0604,
Relatora Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. 23/04/2020) (g.n.)
Nessa linha, e uma vez reputado suficiente o documento
médico colacionado (fls. 15 e 56/57), que demonstra a necessidade de
transferência para um hospital especializado capacitado a fornecer o
tratamento indicado da moléstia que acomete a impetrante, não se pode
perder de vista que a necessidade/conveniência ou não do uso de determinado
fármaco/tratamento, são questões de competência exclusiva do médico que
acompanha o enfermo (Resolução n. 1.246, de 08/01/88, do Conselho Federal
de Medicina - Código de Ética Profissional), sendo inadmissível limitar a
indicação médica a eventual padronização da Secretaria da Saúde, tampouco
questionar a efetividade do tratamento indicado para a enfermidade.
Nessa medida, restou demonstrado que a impetrante
necessita do atendimento requerido, motivo pelo qual a obrigação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014680-47.2019.8.26.0053 -Voto no 12826
8
subsiste em sua integralidade, em obediência aos preceitos constitucionais
que lhe impõem, de forma solidária, o dever de prover a saúde daquele que
não tem condições de fazê-lo por si.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
reexame necessário.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora